Tribunal: TJBA
Processo: 8048410-35.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8048410-35.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARICELIA RODRIGUES SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.169 DO STJ.
DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO FEITO QUANDO SE OBJETIVA APENAS O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA.
PARIDADE COMPROVADA.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA.

MÉRITO. CONTRACHEQUE DEMONSTRA QUE O VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO PISO NACIONAL. IMPÕE-SE A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO EM FAVOR DA IMPUGNADA. VALOR CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO GLOBAL. VPNI E VP. IMPOSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO PRETENDIDA PELO ESTADO.
ÔMPUTO DA RUBRICA “REENQUADRAMENTO JUDICIAL” NO PISO SALARIAL. NATUREZA JURÍDICA NÃO É DE VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO PRETENDIDA PELO ESTADO. TESE RECHAÇADA.
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR DAS VERBAS DEVIDAS A PARTIR DA EXECUÇÃO ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICA-SE AO CASO EM TELA O TEMA 831 E ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF 250/DF. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PRECEDENTE PRECEDENTE FIRMADO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 61531/BA
. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
PETIÇÃO CÍVEL n. 8048410-35.2023.8.05.0000
, em que figura como Autora
MARICELIA RODRIGUES SANTOS

e,
na qualidade de Acionado, o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES

e no mérito,
ACOLHER EM PARTE A IMPUGNAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA